Tribunal: TJES
Processo: 5000273-65.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000273-65.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA MONTEIRO
RECORRIDO: AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VALOR PAGO A MAIOR EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000273-65.2025.8.08.0050

Recorrente: JOSE MARIA MONTEIRO

Recorrido: AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando a parte requerida na obrigação de pagar/restituir a quantia de
R$ 520,08 (quinhentos e vinte reais e oito centavos)
ao autor. Em contrapartida, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais,

ao fundamento de que não restou comprovado o alegado abalo extrapatrimonial suportado pelo autor.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em que pesem os argumentos constantes das razões recursais, entendo que não restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais suportados pela parte recorrente, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Com efeito, conforme asseverado na sentença de origem,
“[...]
O adimplemento de boleto/fatura cujo valor fica a cargo do cliente impõe cuidados mínimos pelo correto preenchimento dos dados e conferência, de modo que não há como imputar essa responsabilidade ao requerido, o qual emitiu o boleto com a sequência numérica exata a fim de possibilitar a identificação do pagamento, o qual foi devidamente computado [...]
o
autor digitado erroneamente
ou não conferido a quantia a ser paga antes da confirmação
, deu causa à exorbitância do valor excessivamente pago
[...]além disso, a requerente não comprovou reverberação negativa em sua esfera moral e a questão não transbordou o mero aborrecimento. Não há provas de eventual conduta do réu que o expusesse a situação vexatória ou humilhante de maneira a ofender seus direitos da personalidade”
(id. 16334450, negritei).

Além do mais,
a jurisprudência dos nossos Tribunais estabelece que a cobrança indevida, sem a ocorrência de inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros fatores agravantes, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral. Destaco, nesse particular, a ausência de provas mínimas acerca da aventada ofensa aos direitos da personalidade da parte recorrente. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que determinou o refaturamento de conta de energia elétrica de seu imóvel, reconhecendo a cobrança indevida, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A autora busca reforma do decisum para incluir condenação de cunho moral, alegando constrangimento pela cobrança irregular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há somente uma questão em discussão: Verificar se a cobrança indevida de fatura de energia elétrica enseja dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a cobrança indevida, sem a ocorrência de inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros fatores agravantes, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral. 4. Em que pese a prova da ilegalidade da cobrança indevida, forçoso reconhecer que nos autos não ficaram demonstrados elementos outros que viessem de fato a atingir os direitos da personalidade da consumidora, não prosperando assim, o pedido de condenação em danos morais. lV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros fatores agravantes, configura mero aborrecimento e não gera direito à indenização por danos morais. Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 178. Jurisprudências relevantes citadas STJ, AgInt no AREsp 1.608.340/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 21/10/2022; STJ, AgInt nos EDCL no AREsp 2.207.468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 22/06/2023; STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 08/10/2020.
(TJMA; AC 0800583-81.2020.8.10.0038; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Gervásio Protásio dos Santos Júnior; DJNMA 19/11/2024)

[...] Ausência de prova de ofensa aos direitos da personalidade da parte ou de abalo ao crédito. Mera cobrança indevida que, por si só, não é apta a gerar danos morais. Honorários corretamente arbitrados pela sentença. Sentença mantida. Honorários majorados. Recursos de ambas as partes desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1001295-94.2024.8.26.0590; Relator (a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024) (TJSP; AC 1001295-94.2024.8.26.0590; São Vicente; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cláudia Carneiro Calbucci Renaux; Julg. 06/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSE MARIA MONTEIR
O
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)